Tribunal: TJPA
Processo: 0838985-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838985-18.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA MARDOCK PEDUZZI

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS-PF. MUNICÍPIO DE BELÉM. FALTA DE REGISTRO DA INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE NOS CADASTROS MUNICIPAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FATO GERADOR NÃO VERIFICADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO ENSEJA TRIBUTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É inexigível a cobrança de ISS-PF, pois restou demonstrado pela apelada a não ocorrência do fato gerador do tributo, vez que esta não mais lecionou de forma autônoma, conforme relatado e comprovado por documentos juntados.

2.

O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, porém, a apelada comprovou por meio de carteira de trabalho o seu vínculo empregatício com diversos estabelecimentos educacionais ao longo desses anos.

3.

O não cumprimento da obrigação acessória de informar ao fisco a não mais realização de atividade autônoma não acarreta o lançamento do tributo.

4.

O artigo 113 do CTN determina que, quando constatada a inobservância da obrigação acessória, esta pode se converter em obrigação principal somente de forma relativa à eventual penalidade pecuniária a ser aplicada, e não ao tributo em si.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Belém, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Maria Helena Oliveira Mardock Peduzzi, onde o juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, julgou a demanda parcialmente procedente e anulou os créditos tributários de ISS-PF dos exercícios de 2011 a 2017.

Maria Helena Oliveira Mardock Peduzzi ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Município de Belém (ID. 2199730), alegando que estava sendo executada por este em duas ações de execução fiscal que visam cobrar débitos de ISS/PF referente aos exercícios de 2010 a 2011 e 2012 a 2014.

Os débitos tributários são referentes a cobrança de ISS, pois a autora prestou serviços como professora no programa “PROJOVEM” dos anos de 2007 a 2010, onde foi isenta do pagando de ISS nos três primeiros anos de atividade.

Porém, deixou de exercer autonomamente o magistério em 01/08/2010, quando mudou seu domicílio para o estado do Maranhão, posteriormente retornou a Belém em 2011, mas sem exercer função de professora, e em 2012 foi contratada pela escola “Sócio-Interacionista”, onde leciona até o presente momento.

Portanto, inexistindo o fato gerador do tributo lançado, requereu que fosse determinada a anulação dos débitos fiscais perante a SEFIN, referente aos exercícios de 2010 a 2017.

O juízo prolatou sentença (ID. 2199742), julgando a demanda parcialmente procedente, anulando os créditos tributários de ISS-PF dos exercícios de 2011 a 2017, declarando extinta a execução fiscal 0019908-95.2013.814.0301 apenas em relação ao exercício de 2011, e a extinção total da execução fiscal 0019909- 41.2017.814.0301.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. 2199746), requerendo, em suma, a reforma da sentença que anulou os créditos tributários, alegando que cabia a apelada informar o fisco de que esta já não mais exercia atividades de professora autônoma.

Aduz que somente em meados de 2017 foi protocolado pedido de cancelamento de inscrição, pedido este que deveria ter sido realizado assim que a apelada cessou suas atividades como autônoma, pois se trata de obrigação acessória que deveria ter sido cumprida pela tributada.

Portanto, entende que em decorrência da não comunicação ao fisco da sua mudança de atividades, justa é a cobrança do tributo.

Decorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2199751).

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 2459557).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito.

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Belém, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela apelada, onde o juízo sentenciante julgou a demanda parcialmente procedente e anulou os créditos tributários de ISS-PF dos exercícios de 2011 a 2017.

O ente municipal aduz que os créditos tributários em visa são decorrentes da atividade que a apelada possuía de professora autônoma, atividade esta que traz a incidência do Imposto Sobre Serviço em Pessoa Física.

A apelada teria prestado serviços como professora autônoma nos anos de 2007 a 2010, sendo em meados de 2010 quando se mudou para outro estado e deixou a supracitada atividade.

Em que pese o pleito recursal do Município de Belém, o fato de a apelada não ter cumprido com a obrigação acessória de informar ao fisco a interrupção da sua atividade como professora autônoma, não acarreta por si só na obrigação de pagamento do tributo.

O Código Tributário Nacional estabelece nos art. 133 em diante o nascedouro da obrigação tributária, vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 114.
Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

(grifamos)

Portanto, a obrigação tributária principal somente surge com a ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuária, e não com a mera inscrição do contribuinte no cadastro municipal.

O fato gerador do ISS é estipulado na LC nº 116/2003, onde é determinado que:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa
, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (grifo nosso).

No caso em tela, restou demonstrado pela apelada a não ocorrência do fato gerador do tributo, vez que esta não mais lecionou de forma autônoma desde 01 de agosto de 2010, data em que foi contratada pela Escola “Happy Kids Escola Americana LTDA-EPP”, no município de São Luís do Maranhão, conforme relatado e documentos juntados em ID. 2199731 - Pág. 5/9 e ID. 2199733 - Pág. 1/3.

Demonstrou também a continuidade de seus vínculos empregatícios até a data do ajuizamento da ação anulatória, comprovando assim que não retornou ao exercício de atividade autônoma ao longo dos anos.

A jurisprudência pátria é nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ISS.COBRANÇA INDEVIDA. FATO GERADOR NÃO VERIFICADO. FALTA DE REGISTRO DA BAIXA DA ATIVIDADE JUNTO À PREFEITURA.ATIVIDADE NÃO EXERCIDA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. PROVA NOS AUTOS NESSE SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RELATÓRIO (TJPR - 1ª C. Cível - AC - 1033995-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 28.05.2013)

(TJ-PR - APL: 10339956 PR 1033995-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 28/05/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1122 19/06/2013) grifo nosso.

Apelação. Anulatória de débito fiscal.
ISS. Fato gerador. Efetiva prestação do serviço. Ausência. Cobrança indevida. Anulação do débito. Recurso a que se nega provimento.
1.
O fato gerador do ISS é a efetiva prestação do serviço e não a mera inscrição do contribuinte no cadastro municipal. 2. A falta de pedido de baixa no cadastro municipal apenas autoriza o lançamento quando os indícios de prestação de serviço não forem desconstituídos por prova legítima no sentido contrário.
3. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RO - APL: 00169669220138220002 RO 0016966-92.2013.822.0002, Data de Julgamento: 26/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019) grifado.

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO.ISS - FATO GERADOR - Profissional Liberal - Veterinário - O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços - O simples cadastro perante o fisco municipal não é fato gerador da obrigação tributária - Irrelevância, no caso concreto, do não cumprimento da obrigação tributária acessória de comunicação acerca de mudança de domicílio para outro município - Autor que comprovou a mudança de seu consultório para o interior do Estado, inclusive com registro perante o fisco do município onde passou a exercer sua atividade profissional - Precedente deste eg. Tribunal de Justiça. SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 1512740720068260000 SP 0151274-07.2006.8.26.0000, Relator: Sérgio Gomes, Data de Julgamento: 27/07/2011, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2011)

Quanto ao não cumprimento da obrigação acessória de informar ao fisco a não mais realização de atividade autônoma, este fato por si só não acarreta o lançamento do tributo.

Dessa forma, nos termos do supracitado artigo 113 do CTN, a obrigação acessória, quando constatada a sua inobservância, pode se converter em obrigação principal somente de forma relativa à eventual penalidade pecuniária a ser aplicada, e não ao tributo em si.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021